Tribunal: TJMT
Processo: 1005792-03.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005792-03.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1005792-03.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA.
AGRAVADO: VALERIA ANTONIA MORENO.
Processo na origem: 1005843-05.2021.8.11.0003
Comarca de Rondonópolis.
LIMINAR
Agravo de instrumento interposto por SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA de decisão que deferiu tutela de urgência.
AÇÃO: Ação de Obrigação de Fazer (Proc. n° 1005843-05.2021.8.11.0003) que VALERIA ANTONIA MORENO move contra SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA.
DECISÃO AGRAVADA (ID 82530488 - Pág. 1/3): deferiu pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida autorize e custeie o tratamento denominado “curativo de pressão negativa” que a demandante necessita, bem como as cirurgias de sua implantação, na forma prescrita pelo profissional médico em caráter de urgência, sob pena de multa diária no importe de R$4.000,00 (quatro mil reais), limitado à R$100.000,00.
AGRAVO: SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE recorre e alega que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, porque o tratamento requerido, não consta no rol de procedimento da ANS. Aduz a legalidade e regularidade da negativa de cobertura do tratamento que não consta no rol de coberturas mínimas obrigatórias da ANS, que é taxativo. Assevera ainda que a mera existência de prescrição médica não justifica a imposição de cobertura de todo e qualquer tratamento. Pugna pela antecipação da tutela recursal, para concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão e eximir a agravante de custear o tratamento da autora.
É o relato.
Decido.
A agravada narra que é conveniado ao plano de saúde oferecido pela empresa requerida e necessitou passar por um procedimento de CIRURGIA DE CALCULOSE DA VISICULA BILIAR SEM COLECISTITE, CID 10 K 80.2, durante a qual foi necessária a colocação de um stent, que deu origem a uma hemorragia interna e posteriormente uma infecção generalizada, razão pela qual precisa realizar o procedimento denominado “curativo de pressão negativa”.
Entretanto, alega que houve negativa por parte da agravante em fornecer/custear o tratamento citado, pois não faz parte do rol da ANS.
Ajuizou a presente ação com pedido de tutela antecipada, que foi concedida, para determinar que a operadora, ora agravante, custeie os procedimentos denominado “curativo de pressão negativa”, na forma como indicada pelo profissional médico responsável.
Pois bem. Insurge-se a agravante contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência.
A tutela cujos efeitos se antecipa é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
No caso, a autora, ora agravada, logrou demonstrar a necessidade e urgência do tratamento. Comprovação essa feita pelo laudo do profissional de saúde que a acompanha, que atesta a necessidade do tratamento denominado “curativo de pressão negativa”.
Realça-se que, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, saúde e da dignidade da autora, principalmente por ser evidente no caso o caráter de urgência do tratamento prescrito, em virtude do diagnóstico da agravada, principalmente porque já haviam sido tentados outros tratamentos, sem qualquer eficácia.
Ressalte-se que o laudo médico afirma que a falta do tratamento pode acarretar a piora do quadro clínico da agravada e aumentar o risco de morte.
Isso posto, não se verifica a possibilidade de concessão, pelo menos em sede de cognição sumária, do efeito suspensivo que teria o condão de interromper o tratamento.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 10 de abril de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
6